Tribunal: TJDFT
Processo: 0708196-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DO DF – PCDF. ANULAÇÃO DE ITENS. ALTERAÇÃO DE GABARITO. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LIMITAÇÃO DE ANÁLISE DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA. TEMA 485 DO STF. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Trata-se de ação voltada para anular questões de prova de concurso público para o cargo de escrivão da Polícia Civil do DF, alterando o gabarito proposto pela banca. Para tanto, afirma haver erro crasso no gabarito disponibilizado pela banca, em descompasso com o edital do certame. A sentença indeferiu os pedidos da inicial e o recurso de apelação visa anular as questões e atribuir a pontuação à nota da apelante.
2. É defeso ao Poder Judiciário a reapreciação dos critérios usados pela Administração na formulação, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos, devendo limitar-se à análise da legalidade e da observância das regras contidas no edital. Desse modo, não é possível o controle judicial sobre o mérito de questão de concurso sob o pretexto de ilegalidade manifesta, notadamente quando há necessidade de analisar a questão e os itens do edital com a profundidade típica exigida dos candidatos.
3. Nesse aspecto, ainda que se diga que determinada interpretação não é a melhor para a correção da prova, tal fato não constitui ilegalidade ou erro grosseiro, como sustenta a apelante. Portanto, se não houve lesão ao princípio isonômico e nem erro teratológico, o Judiciário não poderá substituir o exercício do poder discricionário da administração.
4. O entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o controle jurisdicional do ato administrativo que avaliação questões em concurso público foi cristalizado no Tema 485: “Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”. Precedentes do STJ e do TJDFT.
5. Apelação conhecida e não provida.